Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DO FEITO. TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. ALTERAÇÃO DA DATA DE TÉRMINO ESTABELECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE BENS NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. A escritura pública declaratória de união estável tem fé pública relativamente à prática do ato registral, não dos fatos nela registrados, daí porque encerra presunção relativa de veracidade, razão pela qual admite prova em sentido contrário. 2.1 Caso concreto em que inexistem elementos probatórios aptos a infirmar a veracidade das declarações feitas pelas partes quando da lavratura do instrumento público, mormente quando não verificado qualquer indício de vício de consentimento capaz de macular a validade do referido ato.
3. É fato incontroverso nos autos, porquanto afirmado pela autora/apelada e confirmado pelo réu/apelante, que a convivência entre as partes como se casados fossem perdurou até o início de 2017, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença recorrida apenas para estabelecer a referida data como marco final da união estável.
3. Na hipótese, constatada a ausência de discriminação dos bens que pretende o recorrente incluir na partilha, inviável o acolhimento da pretensão recursal quanto ao ponto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.